Tribunal: TJBA
Processo: 8041200-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041200-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO CESAR DE SANTANNA

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PARCIAL PROVIMENTO.

I – Caso em exame:
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Julio Cesar de Santana em face de Banco do Brasil S/A, contra decisão que, nos autos de origem nº 8038536-52.2025.8.05.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação ordinária com incidente de inconstitucionalidade. O agravante, pessoa idosa, sustenta não ter condições de arcar com as custas processuais no valor de R$ 10.104,94, calculadas sobre o valor da causa de R$ 266.653,06.

II – Questão em discussão:
Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 a 102 do CPC.

III – Razões de decidir:
A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional asseguram a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. No caso, a documentação apresentada não demonstra incapacidade econômica para arcar integralmente com as custas processuais, sendo viável o pagamento parcelado, de forma a conciliar o direito de acesso à justiça com a ausência de prova de insuficiência total de recursos.

IV – Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas processuais em até dez parcelas, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

Tese:
A ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos impede a concessão integral da gratuidade da justiça, sendo possível a adoção do parcelamento das custas como medida de viabilização do acesso ao Judiciário.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada).

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 1º a 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.